Tribunal: TJSP
Processo: 2119416-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119416-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante ANDRÉIA
GOMES DA FONSECA e Paciente ERIVAN BERNARDINO DA SILVA, é impetrado
MMJD DA VARA DO JÚRI DO FORO DA COMARCA DE DIADEMA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a Ordem. V.U.
Sustentou oralmente a Advogada Dra. Andreia Gomes S. Fonseca e usou
da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Cesar Dario Mariano da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 2/10
VOTO No 14.810
HABEAS CORPUS no 2119416-30.2020.8.26.0000
Comarca: DIADEMA
Juízo de Origem: Vara do Júri 0002048-07.2018.8.26.0161
Impetrante: ANDRÉIA GOMES DA FONSECA
Paciente: ERIVAN BERNARDINO DA SILVA
A advogada Andréia Gomes da Fonseca
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de ERIVAN BERNARDINO DA SILVA, contra ato do Juízo
de Direito da Vara do Júri da Comarca de Diadema que não deu
efetiva celeridade processual, conforme determinado por este
Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Habeas Corpus no 2003581-
91.2020.8.26. 0000.
Postula a revogação da prisão preventiva ao
argumento de que faltou fundamentação idônea no r. decisum que
decretou a medida extrema, e ainda, afronta o previsto no artigo
316, § único do CPP, “o qual determina que a cada noventa dias a prisão
outrora decretada seja revista, mediante decisão fundamentada, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 3/10
argumentos atuais, diversos daquele de determinaram a prisão inicialmente”
[sic].
Afirma, também, a ocorrência de excesso de
prazo, eis que o paciente se encontra preso desde 11 de julho de
2019, praticamente 11 (onze) meses, aguardando a instrução
processual ser iniciada, aliás, não foi sequer marcada, “prazo
considerado ilegal, inviável, e sem qualquer razoabilidade, considerando que
as testemunhas são do distrito da culpa” [sic].
O ora paciente foi denunciado como incurso
no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, e art. 155,
caput, c.c. o art. 69, caput, todos do Código Penal.
O
pedido
liminar
foi
encaminhado
ao
Desembargador Luiz Antônio Cardoso, nos termos do artigo 70, §1o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
restando indeferido (fls. 107/109) e foram juntadas aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls.
112/114).
A douta Procuradoria Geral da Justiça, nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 4/10
Instância, opinou pelo não conhecimento da ordem, caso conhecida,
por sua denegação (fls. 119/124).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente foi
denunciado por infração ao artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o
artigo 14, inciso II e artigo 155, caput, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, isto porque no dia 13 de janeiro de 2018, com
consciência e vontade, por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar André Gustavo da Silva,
mediante facadas, que produziram ferimentos na vítima, só não se
consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do agente,
vez que houve o pronto atendimento médico.
Consta ainda que, no mesmo horário, local e
data acima descritos, o paciente, com consciência e vontade,
subtraiu, para si, os cartões bancários e o celular, bens pertencentes
a André Gustavo da Silva enquanto encontrava-se desacordado em
decorrência das facadas.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 5/10
decidir se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito
considerado grave ou não. A liberdade provisória poderá ser
concedida desde que, uma vez analisada a situação fática, o réu faça
jus à mencionada concessão.
No mais, o crime em questão é gravíssimo e
traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, além do que é
hediondo e, apesar de entender que cada hipótese deve ser
examinada com cuidado, na presente, entendo ausentes os requisitos
para a concessão da liberdade provisória.
Aliás, esse é o entendimento majoritário dos
nossos Tribunais:
CRIMINAL.
HC.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
GRAVIDADE
DO
CRIME.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
DECRETAÇÃO
FUNDAMENTADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
I. Não há ilegalidade no acórdão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 6/10
confirmou a decretação da prisão preventiva
do
paciente,
se
evidenciada suficiente
motivação, atendendo aos termos do art. 312
do
Diploma
Processual
Penal
e
à
jurisprudência dominante.
II. A gravidade do delito e a periculosidade
do agente são suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da
ordem pública. Precedentes.
III. O contato direto do indiciado com
testemunhas e informantes, seja por relação
de parentesco, seja por vínculo empregatício
atual ou passado, pode fundamentar a
segregação cautelar por conveniência da
instrução criminal.
IV. A existência de condições pessoais
favoráveis
como bons antecedentes e
primariedade
não são garantidoras de
eventual direito à revogação da custódia, se
a sua manutenção é recomendada por outros
elementos dos autos.
V. Ordem denegada. (STJ, HC 35577/PE, 5a
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14/09/04).
Cumpre destacar que o mandado de prisão
foi cumprido em 12 de julho de 2019 (fls. 49) e em razão disso a
defesa pleiteou a liberdade provisória e alegou a demora na sua
apreciação, mas este pedido já foi analisado por decisão datada do
dia 07 de fevereiro de 2020, com observância do disposto no artigo
316 da Lei no 13.964/2019, mantendo a prisão preventiva do paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 7/10
(fls. 237 dos autos de origem).
Consta, também, que o MM. Juízo a quo em
04 de maio de 2020, novamente, com observância do disposto no
artigo 316 da Lei no 13.964/2019, manteve a prisão preventiva
consignando: “Os motivos que deram ensejo à referida prisão permanecem
inalterados, pois imperativa a manutenção da prisão do acusado para garantir
a ordem pública, posto que, como relatado pelos depoimentos dos autos
demonstra ser pessoa violenta, agressiva, colocando em liberdade, sem sombra
de dúvidas, em risco a ordem pública e para que as testemunhas possam vir
depor seguras e sem constrangimentos, imperativa também a manutenção da
prisão por conveniência da instrução criminal, possibilitando garantia de
eventual futura aplicação da lei penal, se o caso, Consequentemente,
preenchidos, ainda, os requisitos do artigo 331, incisos I e III do CPP de rigor
a manutenção no cárcere. Ante o exposto, na trilha da manifestação retro, e
em revisão disposto no artigo 316 da LEI 13964/19, MANTENHO a prisão
preventiva do acusado. ERIVAN BERNARDINO DA SILVA” [sic] fls. 95.
Portanto, a manutenção da prisão preventiva
é legítima, estando ainda justificada não somente pela gravidade dos
fatos, mas principalmente para a garantia da ordem pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 8/10
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não se
podendo, por ora, arguir desproporcionalidade entre a medida
cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória.
Incabível, assim, a pleiteada revogação da
prisão preventiva, registrando-se que nenhuma das medidas
cautelares diversas da prisão, previstas na Lei no 12.403/11, seriam
suficientes e adequadas para resguardar o interesse público.
É sempre bom salientar que eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só
suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente
quando o paciente é denunciado pela prática de homicídio
duplamente qualificado tentado e furto.
No que tange ao alegado excesso de prazo,
não merece prosperar.
Para configuração do constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo para o termino da instrução
criminal, não basta mera soma dos prazos processuais. É preciso
mais. Necessário que o prazo seja analisado dentro de um critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 9/10
razoável ante as peculiaridades de cada caso.
Além disso, oportuno registrar que diante da
pandemia devido ao novo coronavírus, nos termos da Resolução no
313 de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e do
Provimento CSM no 2549/2020. Trata-se de uma situação atípica,
devidamente justificada, tendo em vista a situação vivenciada nos
dias atuais.
O feito, no caso, tramita de forma regular,
enfrentando dificuldades decorrente do próprio processo, já
designada a audiência para o dia 07 de outubro de 2020, pesquisa
realizada por esta Relatoria junto ao Sistema de Automação da
Justiça SAJ - fls. 274 - dos autos de origem, não se podendo falar
que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal.
Cumpre registrar que o Habeas Corpus no
2003581-91.2020.8.26. 0000, que recebeu o voto 13.705 desta
Relatoria, sendo julgado no dia 10.03.2020, por votação unânime, foi
denegado a ordem, não tendo como fulcro a celeridade processual,
conforme alegado pela defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119416-30.2020.8.26.0000 - 10/10
Portanto, inviável a substituição pretendida
e, em face da cristalina presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, bem como da gravidade do delito imputado ao
paciente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita
via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.

ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica